Tribunal: CARF
Processo: 13660.001053/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.001053/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.782 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
A. PELUCIO COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO de IPI . SALDO CREDOR DE IPI.
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento de saldo credor do IPI é do contribuinte o ônus
de provar a existência do direito creditório, com a apresentação de regular
escrituração dos créditos e débitos e, também, dos documentos probantes que
os legitimem. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser negada a sua
pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora, até aquela fase processual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.001053/2009-62
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001053/2009-62

Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI, relativo ao
1o Trimestre do ano-calendário de 2002, formulado por meio do PER no
05913.56547.310106.1.1.01-0802, sob o amparo da Lei no 9.779, de 19/01/1999.
Ao PER de R$4.486,27, vincularam-se as Declarações de Compensação nos
33686.61502.160606.1.3.01-8319 e 00669.04301.270707.1.3.01-5680.
Em face da transmissão do PER foi emitido, eletronicamente, o seguinte
DESPACHO DECISÓRIO DE INDEFERIMENTO DE PER:
Indefiro
o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP acima identificado, uma vez que se trata de matéria já
apreciada pela autoridade administrativa e não foi reconhecido direito
creditório suficiente para atendimento deste pedido.
Período de apuração do crédito: 1o TRIMESTRE DE 2002
PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido
pela autoridade administrativa: 20117.06452.251004.1.3.01-1445
No processo administrativo: 13660.000034/2003-23
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 2o, art. 4o,
Parágrafo 2o do art. 2o do art. 21 e art. 28 da IN RFB no 900, de 2008, com
alterações posteriores.
O Despacho Decisório foi precedido de intimação ao contribuinte redigida
nos seguintes termos:
O PER/DCOMP indica que o crédito foi informado em outro PER/DCOMP,
mas entre os dois documentos há divergência quanto à informação da matriz
ser ou não contribuinte do IPI.
Matriz contribuinte do IPI no PER/DCOMP identificado no quadro 3: SIM
PER/DCOMP indicado: .....-
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito: 20117.06452.251004.1.3.01-
1445
Matriz contribuinte do IPI no PER/DCOMP com demonstrativo do crédito:
NÃO
Solicita-se apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente se a
matriz da pessoa jurídica é ou não contribuinte do IPI. Não sendo retificado
o PER/DCOMP, será considerada a informação constante do PER/DCOMP
com demonstrativo do crédito.
Base legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, com as alterações posteriores. Arts. 4o, 19, 56 a 61 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Dada a ausência de retificação do PER, a providência enunciada no Termo de
Intimação foi efetivada e o Pedido de Ressarcimento foi indeferido.
Irresignado com o indeferimento de seu pleito, o contribuinte, por meio de
procurador, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 08/21 para
alegar que transmitiu dois Per/DCOMP diferentes para um mesmo trimestre, no
caso, o 1o trimestre de 2002. Em 2003, protocolizou o processo no
13660.000034/2003-23, no valor de R$9.954,80, para solicitar o Crédito
Presumido de IPI. Depois transmitiu o PER/DCOMP no
05913.56547.310106.1.1.01-0802 para solicitar créditos básicos de IPI. Esses
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001053/2009-62

pedidos, segundo o contribuinte, deveriam ser analisados separadamente, pois são
créditos distintos. Por esse motivo, pede a análise manual do pedido para que seja
reconhecido seu crédito, corrigido monetariamente. Também o contribuinte
considerou um equívoco a informação de que houve Despacho Decisório para o
PER no 20117.06452.251004.1.3.01-1445, pois a consulta ao sítio da RFB revelou
que não existe tal despacho e mesmo que houvesse não alteraria o presente caso.
Tendo em vista que à época da transmissão do primeiro PER/DCOMP, em
25/10/2004 (crédito presumido de IPI), não havia restrição à petição parcial do
saldo credor do trimestre, o que veio acontecer apenas com a publicação da IN
SRF no 728, de 20/03/2007. que alterou a IN SRF no 600, de 28/12/2005, propôs-se
o retorno dos autos à DRF de origem, para que lá seja verificasse a legitimidade
do saldo credor pleiteado no presente processo, excluindo-se os valores deferidos
no processo no 13660.000034/2003-23. A proposição foi acatada pelo Presidente
da 3a Turma, conforme Despacho da Presidência de fls. 180/181.
Chegados os autos à DRF de origem, o contribuinte foi intimado nos seguintes
termos (fl. 183):
Solicitação de Esclarecimento no 58/2013/DRFVAR/SAORT/GEDOC
Varginha, 23 de maio de 2013.
Para o prosseguimento nos julgamentos dos processos em referência, ora
convertidos em diligências pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), conforme Despachos
(anexos), e nos termos do artigo no 76 da IN RFB no 1.300/2012,
solicitamos, os seguintes documentos/informações abaixo especificados,
referentes à apuração de créditos básicos e presumidos do IPI dos 3o e 4o
trimestres/2001 e dos 1o e 3o trimestres/2002:
1 – Apresentar planilhas e/ou demonstrativos de apuração de IPI, referentes
aos períodos de apuração dos supostos créditos de IPI objetos das
Manifestações de Inconformidades, constantes dos processos acima citado,
com a discriminação das espécies / naturezas dos créditos alegados
(“crédito presumido” e “crédito básico”) e sua composição;
2 – Apresentar cópias dos Livros Fiscais de apuração de IPI, onde constem
os créditos mencionados no item “1”, acompanhados dos documentos que
embasaram os lançamentos e que comprovem a natureza dos referidos
créditos a natureza dos mesmos;
3 – Apresentar maiores esclarecimentos, que entenderem necessários, para
subsidiar as análises e os julgamentos.
Prazo: 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta solicitação.
Passado o prazo para atendimento ao Pedido de Esclarecimento sem que o
contribuinte se manifestasse, foi elaborada a Informação Processual no
84/2013/DRFVAR/SAORT/GEDOC (fl. 188), dando conta do não atendimento à
intimação e se posicionando a DRF/VAR/MG pelo não acatamento da petição do
contribuinte. Ainda assim, juntamente com a ciência ao contribuinte, foi-lhe
concedido o prazo para que ele apresentasse razões adicionais de defesa. No
entanto, noticiou a DRF de origem que o contribuinte não mais se manifestara. Os
autos retornaram a DRJ/JFA/MG e foi proferido o Acórdão no 09-48.647, em
13/12/2013.
Logo após a emissão do Acórdão, retratou-se a DRF de origem, alegando erro na
contagem de prazo dado ao contribuinte para apresentação de documentos e que
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001053/2009-62

de fato ele teria encaminhado, dentro do prazo estipulado no Termo de Intimação,
razões adicionais de § 9o O saldo credor passível de ressarcimento relativo a
períodos encerrados até 31 de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em
pedido de ressarcimento ou declaração de compensação entregues à SRF até 31 de
março de 2007, bem como os relativos a trimestres encerrados após 31 de
dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedidos de ressarcimento ou
declaração de compensação formalizados mediante a apresentação de
petição/declaração (papel) entregues à SRF a partir de 1o de abril de 2007,
somente poderá ser ressarcido ou utilizado para compensação após apresentação
de pedido de ressarcimento do valor residual.
defesa e documentos. No processo, que já se encontrava disponível para ciência do
acórdão proferido, foi então anexado, às fls. 201/289, o aditivo de defesa. Reiterou
o contribuinte que as razões de se manifestar eram oriundas de grave falha
ocorrida no sistema de leitura dos PER/DCOMP e que a verdade deveria
prevalecer, independentemente de formalidades processuais. Reiterou ainda
pedido de que as comunicações sobre o processo fossem remetidas ao endereço de
seus procuradores. Note-se que as razões adicionais foram subscritas pelos
procuradores do interessado.
Os autos retornaram à DRJ/JFA/MG para prosseguimento
É O RELATÓRIO.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/JFA n.o 09-
54.161, de 29/08/2014, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
COMPROVAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
INDEFERIMENTO..
O ressarcimento de saldo credor de IPI condiciona-se a prova inequívoca de sua
existência, mediante apresentação de documentos hábeis que comprovem sua
certeza e liquidez. Não havendo tal comprovação, há de se indeferir o valor
pleiteado a título de saldo credor resultante de ingressos de insumos no
estabelecimento industrial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
A inexistência de saldo credor de IPI impede a avaliação de atualização
monetária, tendo em vista não existir o objeto a corrigir/atualizar monetariamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, com as seguintes
alegações, em apertada síntese:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001053/2009-62

− que o sistema de leitura do Perd-Comp da Receita, ao proceder a verificação dos
créditos, ignorou o Ressarcimento referente ao Crédito Básico de IPI, não reconhecendo o
crédito solicitado. O pedido de ressarcimento de Crédito Presumido de IPI foi feito de forma
manual (“no papel”) e o pedido de Crédito Básico de IPI foi feito de forma eletrônica. No
entanto, o Perd-Comp foi indeferido;
- deve ser feita uma análise correta de todos os créditos pedidos para o 4o trimestre
de 2001 (crédito básico e crédito presumido) de modo a ser constatado o crédito que teria sido
ignorado;
- atualmente a jurisprudência do CARF tem o entendimento no sentido de
reconhecer o direito do contribuinte à aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do
pedido de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Conforme relatado, trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI,
relativo ao 1o Trimestre do ano-calendário de 2002, formulado por meio do PER no
05913.56547.310106.1.1.01-0802, no valor de R$ 4.486,27, vinculado às Declarações de
Compensação números 33686.61502.160606.1.3.01-8319 e 00669.04301.270707.1.3.01-5680
A Recorrente alega que houve erro na apuração dos créditos básicos e presumido
pleiteados.
O julgador a quo confirmou o entendimento da autoridade fiscal no sentido de
ausência da comprovação do direito creditório pleiteado, uma vez que a documentação
apresentada é insuficiente para demonstrar a certeza e a liquidez do saldo credor requerido.
Nesse sentido, vejamos o voto condutor do acórdão recorrido:
(...)
Embora o processo tenha sido remetido para a verificação da legitimidade de
parcela do saldo credor do 1o trimestre de 2002, composto pelos créditos básicos
de IPI, há na petição formalizada pelo contribuinte uma série de equívocos que
são de sua exclusiva responsabilidade.
No intuito de aproveitar saldo credor do 1o trimestre do ano-calendário de 2002 o
contribuinte formalizou um pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI e
outro de crédito básico de IPI. Para o primeiro pedido, formalizou o processo de
ressarcimento no 16660.000034/2003-23 (crédito presumido de IPI), ao qual
vinculou a DCOMP no 20117.06452.251004.1.3.01-1445 (fls. 300/303). Para o
segundo, relativo aos créditos básicos de IPI, transmitiu o PER no
05913.56547.310106.1.1.01-0802, ao qual vinculou duas DCOMP, cadastradas
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001053/2009-62

sob
os
nos
33686.61502.160606.1.3.01-8319
(fls.
296/299)
e
00669.04301.270707.1.3.01-5680 (fls. 292/295).
No processo no 13660.000034/2003-23, já analisado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora e também pelo CARF e que se refere ao
crédito presumido de IPI, o contribuinte informou que a matriz era NÃO
CONTRIBUINTE DO IPI, situação admissível na apuração obrigatoriamente
centralizada do incentivo, conforme estipula o art. 15 da Lei no 9.779, de
19/01/1999. No entanto, é inadmissível, na apuração de créditos básicos, que se
considere o direito para uma matriz não contribuinte do IPI, ou que se afirme
que ela é não contribuinte para o crédito presumido, mas contribuinte para o
crédito básico, conforme consta dos respectivos PER/DCOMP. Não pode ser o
estabelecimento concomitantemente contribuinte e não contribuinte do IPI. Para
esclarecer a incongruência legalmente inaceitável, o contribuinte foi intimado a
retificar o PER em que se encontrava o erro verificado por meio do processamento
eletrônico, quando confrontadas a DCOMP no 20117.06452.251004.1.3.01-1445
(vinculada ao crédito presumido e a primeira examinada pela DRF) e o PER no
05913.56547.310106.1.1.01-0802 (relativo ao crédito básico).
A ausência da correção, solicitada mediante Termo de Intimação, levou à
consideração de que somente era viável o primeiro pedido, correspondente ao
conjunto formado pelo processo no 16660.000034/2003-23 e pela DCOMP no
20117.06452.251004.1.3.01-1445.
Por
conseguinte,
o
PER
no
05913.56547.310106.1.1.01-0802 foi indeferido. Daí surge a oportunidade de
esclarecer ao contribuinte que houve Despacho Decisório para o processo no
16660.000034/2003-23 e para a DCOMP no 20117.06452.251004.1.3.01-1445,
elaborados por via exclusivamente manual. Por esse motivo, não encontrou o
Contribuinte Despacho Decisório eletrônico para a DCOMP no
20117.06452.251004.1.3.01-1445.
A par de todo o exposto, procurou-se, na via manual, determinar o quantum a
que fazia jus o contribuinte, solicitado no PER no 05913.56547.310106.1.1.01-
0802. Por esse motivo, o presente processo foi encaminhado em diligência. Mas o
contribuinte, embora em suas razões adicionais tenha mencionado que juntara
aos autos as notas fiscais concernentes aos créditos básicos, de fato, não o fez.
Limitou-se
a
apresentar
notas
fiscais
e documentos
de exportação
(conhecimentos de transporte) que não servem para confirmar a legitimidade de
créditos básicos de IPI pela entrada de insumos em seu estabelecimento. O
ressarcimento de saldo credor de IPI condiciona-se à prova inequívoca de sua
existência, mediante apresentação de documentos hábeis que comprovem sua
certeza e liquidez.
Nesse momento, cumpre apenas reafirmar que o contribuinte não logrou
comprovar, ainda que várias oportunidades lhe tenham sido oferecidas, a lisura
de seu pedido, mediante apresentação de escrituração fiscal escorreita, além dos
documentos que lhe conferissem legitimidade. Atendeu à intimação, mas de
forma imprestável à comprovação de seu direito. Na busca da verdade material
procurou-se analisar, da forma mais ampla possível, o pleito do contribuinte.
Entretanto, não se obteve de sua parte a reciprocidade necessária, ainda que o
ônus da prova caiba a quem alega o fato. (...)
Com efeito, não obstante tenha sido intimado para apresentar os documentos que
comprovem o suposto crédito pleiteado (saldo credor de IPI), o contribuinte não acostou, na
primeira peça de defesa, prova documental acerca do crédito requerido, limitando-se a informar
não houve uma análise correta dos seus pedidos de créditos por parte do Fisco.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.001053/2009-62

Em sede de recurso voluntário, a deficiência persiste. Limitou-se a argumentar
que há equívoco no despacho decisório, sem contudo comprovar o alegado. Portanto, trata-se
claramente de ausência de provas para o deferimento do pleito reclamado.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Destarte à mingua de elementos comprovadores dos fatos alegados, impossível
reconhecer a legitimidade do pleito do contribuinte. E, assim sendo, mantém-se a denegação do
saldo credor requerido pelo sujeito passivo, nos termos constantes do Despacho Decisório e
também na decisão recorrida.
Em outro giro, quanto ao pedido da recorrente para a aplicação da taxa Selic no
crédito requerido, a partir da data de protocolo, também não há reparos a fazer na decisão a quo,
com o qual concordo inteiramente, uma vez que, como visto, inexiste crédito a atualizar
monetariamente.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO o recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital